Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Inexiste omissão no acórdão que deixa de tratar de questão não debatida no recurso interposto pela parte.
2. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão acerca da possibilidade de atualização do débito pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E para condenações impostas a Fazenda Pública, quando o tema em debate foi amplamente discutido e expressamente dissecado. O embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria.
3. A oposição de embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não apresentando o acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não devem ser admitidos os embargos declaratórios.
4. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
5. Embargos de declaração opostos pelo executado/agravado rejeitados. Embargos declaratórios opostos pelo exequente/agravante rejeitados.